Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718043-45.2018.8.07.0000 RECORRENTES: NORMA DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA RECORRIDOS: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., AGROPECUARIA SANTA LURDES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE DE IMÓVEIS PENHORADOS, INCLUÍDOS EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. É competente o Juízo Universal da Recuperação Judicial para dispor sobre bens da pessoa jurídica recuperanda, cujo patrimônio não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso, sob pena de prejudicar o plano de recuperação da empresa. Precedentes do E. STJ. 2. Ausentes as hipóteses do artigo 80 do CPC/2015, indefere-se o pedido de condenação por litigância de má-fé. 3. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade do recurso, deu-se provimento ao agravo de instrumento, indeferiu-se o pedido de condenação por litigância de má-fé e julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.227 c/c o 1.245, caput, e §1o, ambos do Código Civil, combinados também com o enunciado 480 da Súmula do STJ, e o artigo 76 da Lei 11.101/2001, pois, segundo verbera, trata-se de pretensão que recai sobre patrimônio pessoal do sócio e a turma julgadora concluiu pela competência do juízo falimentar, determinando a suspensão das execuções em curso; c) artigo 1.003, §5o c/c o artigo 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentado que o colegiado conheceu de agravo de instrumento manifestamente intempestivo, porquanto ajuizado contra decisão que concluiu pela ineficácia da transferência dos imóveis e indeferiu a suspensão do processo e a outra que declarou competente o juízo da execução, ambas atingidas pelo manto da coisa julgada, de maneira que estaria operada a preclusão máxima. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada afronta aos artigos1.227 c/c o 1.245, caput, e § 1o, ambos do Código Civil, e 76 da Lei 11.101/2001, porquanto rever os fundamentos do acórdão no sentido de que se trata de “decisões singulares, que resolveram sobre fatos e circunstâncias diversas, ocorridos em tempos e por meios distintos", e que "Se a decisão atacada aprecia outra decisão proferida pelo Juízo da recuperação, em 09/08/2018, por óbvio, não é simples ratificação do que havia decidido em 14/09/2017, como sustenta o agravante” (ID 9252534 - Pág. 5), demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo também não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 480 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/3/2019). Por derradeiro, a conclusão do acórdão recorrido acerca da competência do juízo da recuperação judicial para decidir a demanda encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA FALÊNCIA DA SUPOSTA DEVEDORA E O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EVENTUAL CREDORA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. BENS DE PROPRIEDADE DA FALIDA DADOS EM GARANTIA. LIBERAÇÃO DA GARANTIA. QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL SUBMETIDAS AO JUÍZO ARBITRAL. CONFLITO SEM FINALIDADE RECURSAL. DISPOSIÇÃO SOBRE TAIS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. O conflito de competência, nestes autos, decorre da divergência entre o Juízo que processa a autofalência da suposta devedora, o qual se considera competente e afirma que os bens dados em garantia são de propriedade da massa falida, e o Juízo onde tramita a recuperação judicial da credora, que não libera os referidos bens por entender que compete ao Juízo arbitral, em primeiro lugar, decidir sobre o mérito do descumprimento das obrigações. 2. Extrai-se do "Memorando de Entendimentos" e dos respectivos aditivos assinados pelas partes que os bens discutidos neste conflito (três conjuntos de pás eólicas a serem submetidos à perícia independente e a importância depositada), entregues pela falida, proprietária de tais bens, representam, exclusivamente, garantias ao cumprimento das obrigações contratuais. Até o presente momento, a contratante do serviço, em recuperação judicial, não pode executar tais garantias e incorporar, definitivamente, os referidos bens ao seu patrimônio. 3. Havendo somente decisão do Juízo falimentar afirmando que os bens pretendidos por suposta credora pertencem à massa falida - entendimento que, diante dos elementos dos autos, deve prevalecer -, compete ao Juízo da falência decidir sobre a destinação da importância depositada e dos três conjuntos de pás eólicas, bens vinculados à execução concursal, inclusive sobre eventuais atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da falida. 4. Eventualmente, caso o Juízo arbitral reconheça que a empresa falida é devedora de algum valor à sociedade que postula os bens dados em garantia, haverá formação de crédito em favor da empresa credora, a ser habilitado na falência, para fins de execução concursal. 5. Discordando a suposta credora de decisão do Juízo da falência, quanto ao destino a ser dado aos bens dados em garantia, deve fazer uso dos recursos cabíveis nos autos do processo falimentar, objetivando a reforma do respectivo entendimento, uma vez que o conflito de competência não tem função recursal. 6. Conflito conhecido para estabelecer a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DE FORTALEZA - CE. (CC 166.591/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2019) (g.n.) Ademais, a turma julgadora destacou que “...os credores das Ações de Execução em que estão penhorados os imóveis estão listados no Quadro Geral de Credores da Recuperanda, conforme consta da decisão proferida pelo juízo recuperacional (ID 5750591-pág.1-6). Dessa forma, no presente caso, dadas as especificidades, a controvérsia jurídica acerca da propriedade dos imóveis penhorados deve ser solucionada no MD. Juízo da Recuperação, vedando-se, no momento, atos expropriatórios realizados pelo juízo a quo” (ID 9252534 - Págs. 9/10). Destarte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada, conforme já salientado em linhas volvidas, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029